Tribunal: TJBA
Processo: 8084383-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084383-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIDNEI MARCOS DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA, GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PURGAÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 381/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8084383-48.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, SIDNEI MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, na qualidade de sucessora processual de COSME VIEIRA SIRIO e, parte Apelada, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator